Tribunal: TJDFT
Processo: 0762026-12.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0762026-12.2019.8.07.0016 RECORRENTE: ANAÍDE DALVA DE MEDEIROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. QUESTAO REJEITADA. DIREITO À SAÚDE. TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DULOXETINA E PREGABALINA. PRECEDENTE DO STJ. TEMA 106 REPETITIVOS. REQUISITOS CUMULATIVOS. INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS NO SUS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O caráter programático da regra do art. 196 da Carta Política não constitui fundamento para que o Poder Público obstaculize o direito fundamental à saúde, devendo oferecer condições básicas de tratamento, em especial, àquele que não tenha condições de fazê-lo com recursos próprios. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, afetado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106), ratificou o dever de fornecimento do ente federativo em garantir o direito à saúde também àqueles que necessitam de fármacos não incorporados em normas e protocolos do SUS, desde que observado o cumprimento de critérios objetivos e cumulativos para a sua concessão. 3. Não demonstrado requisito cumulativo estabelecido pelo STJ para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, segundo a tese firmada no Tema Repetitivo 106, o indeferimento do pleito é medida que se impõe. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega infringência aos artigos 5o, 196 e 200, caput, todos da Constituição Federal, ao argumento de que faz jus aos fármacos prescritos pelo médico para o seu tratamento, porque são imprescindíveis para evitar a progressão da sua doença. Defende que o direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, devendo o Estado garantir e criar as condições materiais que possibilitem o efetivo acesso ao atendimento médico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque a recorrente se encontra litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 5o, 196 e 200, caput, todos da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027